Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA REDE PRIVADA. AUTONOMIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA. PROCESSO DISCIPLINAR ESCOLAR. APURAÇÃO DE CONDUTA FALTOSA. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES SIGILOSOS A TERCEIRO. INTERESSE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO INTEGRAL RESGUARDADOS. NÃO DEMONSTRADO INTERESSE NEM JUSTIFICADA A FINALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendidas determinadas condições, dentre as quais encontra-se o cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino, conforme preceitua o art. 209 da Constituição Federal e art. 7o da Lei n.o 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).
2. No que concerne à autonomia didático-pedagógica para elaborar e executar sua proposta pedagógica, os estabelecimentos de ensino possem liberdade para criar as normas gerais regulatórias das práticas escolares disciplinares e pedagógicas, facultando-se, inclusive, a aplicação de sanções, desde que assegurada a razoabilidade e proporcionalidade da reprimenda, bem como a garantia do contraditório e ampla defesa, por decorrência da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais.
3. Ao ter optado pela rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais prestados pela escola, com o consequente desligamento do estudante do corpo discente antes da apuração de eventual conduta indisciplinar na esfera privada, o caso se amolda a pedido de terceiro para ter acesso a documentos e informações de outrem em processo disciplinar escolar.
4. Ante a ausência de regra específica em relação ao direito de terceiros a ter acesso a procedimento apuratório privado, as peculiaridades do caso reclamam a aplicação da norma prevista no art. 143 e 144 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo objetivo máximo é a proteção da identidade e privacidade de crianças e adolescentes, especialmente em casos relacionados a atos infracionais, como ocorre na espécie.
5. Em primeiro juízo, o acesso de terceiros a processos que envolvam interesse de criança e adolescente acusado de ato infracional é obstado. A disponibilização do processo a terceiro somente pode ocorrer por autorização judicial e acaso demonstrado interesse e justificada a finalidade. 5.1. À míngua de demonstração de interesse jurídico legítimo e concreto, bem como finalidade específica, trata-se de fundamentos genéricos, inservíveis para mitigar a regra do sigilo.
6. Recurso conhecido e provido.